Tribunal: TJSP
Processo: 2115904-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Obrigação de pagar quantia certa. Contrato de locação. Bem imóvel. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Inconformismo da parte. Prescrição intercorrente. Rejeição. Contagem do prazo prescricional que não é automática. Prescrição que exige marcos formais para sua contagem em nome da segurança jurídica das relações envolvidas não comprovados na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Obrigação de pagar quantia certa. Contrato de locação. Bem imóvel. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Inconformismo da parte. Prescrição intercorrente. Rejeição. Contagem do prazo prescricional que não é automática. Prescrição que exige marcos formais para sua contagem em nome da segurança jurídica das relações envolvidas não comprovados na hipótese dos autos do processo. Nulidade de citação por edital. Arquivamento de distrato social na Junta Comercial. Encerramento irregular das atividades. Ausência de liquidação do passivo social. Artigo 51, §3o, do Código Civil. Distrato social que é insuficiente para a extinção da sociedade empresarial. Exigência conjunta da realização do ativo e do pagamento do passivo. Requisitos cumulativos para se operar a extinção da personalidade jurídica. Citação editalícia regular. Nulidade afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.